Tribunal: TJDFT
Processo: 0014621-45.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014621-45.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLAUCO WRIGHT DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GLAUCO WRIGHT DA SILVA (IDs 22032109/22032117), intime-se o requerente AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; e III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios